Tribunal: TJES
Processo: 5002520-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002520-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO DE FARIA PAIZANTE

AGRAVADO: LARISSA LESSA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002520-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: M.D.F.P.

AGRAVADA: L.L.S.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE EX-COMPANHEIRA. EMPREGO COMISSIONADO OMITIDO NA INICIAL. MODIFICAÇÃO DA REALIDADE FÁTICA. REDUÇÃO DO QUANTUM. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo requerido contra decisão proferida nos autos de ação de reconhecimento de união estável c/c divórcio litigioso c/c guarda, visitas, partilha de bens e alimentos, proposta pela ex-cônjuge, que deferiu parcialmente a tutela de urgência e fixou alimentos provisórios em favor da autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da revelação superveniente de que a Agravada ocupa cargo comissionado e aufere remuneração mensal própria, subsistem os fundamentos que justificaram a fixação dos alimentos provisórios no valor de R$ 3.000,00, à luz do binômio necessidade-possibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de alimentos provisórios entre ex-companheiros deve observar rigorosamente o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil, sendo os alimentos excepcionais e, em regra, de caráter transitório.

4. A decisão agravada baseou-se em alegação da Agravada de que não possuía renda própria, situação posteriormente desconstituída por documentos apresentados pelo Agravante que comprovaram o vínculo empregatício da autora como Chefe de Divisão na Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, com renda líquida superior a R$ 2.200,00.

5. A omissão dessa informação na petição inicial compromete a higidez da análise feita pelo juízo de origem e altera significativamente a presunção de necessidade econômica alegada pela Agravada.

6. A existência de renda própria não afasta, por si só, a possibilidade de percepção de alimentos complementares, mas impõe sua readequação para evitar enriquecimento sem causa.

7. A fixação dos alimentos provisórios no valor de 1 (um) salário-mínimo, conforme já determinado em sede liminar, atende de forma proporcional às necessidades complementares da Agravada e à capacidade contributiva do Agravante, sem comprometer o sustento de nenhuma das partes.

8. A ausência de manifestação da Agravada em sede recursal reforça a presunção de veracidade das alegações do Agravante e a suficiência da verba fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência de prova de vínculo empregatício e renda própria da ex-companheira autoriza a redução dos alimentos provisórios inicialmente fixados com base em presunção de dependência econômica.

2. A obrigação alimentar entre ex-companheiros possui caráter excepcional e transitório, devendo ser fixada de forma proporcional às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante.

3. A omissão de circunstância relevante à definição da obrigação alimentar, como a existência de emprego e remuneração, justifica a revisão do valor arbitrado e enseja a aplicação do princípio da boa-fé processual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.694, §1º; CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.601.076/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.10.2024, DJe 28.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.213.769/BA, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELO DE FARIA PAIZANTE
, no qual pretende, de plano, a concessão de tutela antecipada recursal, com vistas à modificação do “decisum” objurgado que, nos autos da
ação de reconhecimento de união estável c/c divórcio litigioso c/c guarda, visitas, partilha de bens e alimentos
proposta por
LARISSA LESSA SILVA
, deferiu parcialmente a tutela de urgência e fixou os alimentos provisórios em favor da parte autora no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso (ID 12294602), sustentando, em síntese, que: i) a Agravada teria omitido informação essencial ao juízo, qual seja, a de que ocupa, desde 05 de dezembro de 2024 — três dias antes do ajuizamento da ação —, o cargo comissionado de Chefe de Divisão do Gabinete na Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto-ES; ii) em razão de seu vínculo empregatício, a Agravada aufere renda própria, tendo percebido remuneração nos meses de dezembro de 2024 e janeiro de 2025, o que descaracterizaria a dependência econômica alegada e tornaria o valor arbitrado excessivo; e iii) o Agravante já contribui voluntariamente com o pagamento de pensão no valor de 1 (um) salário-mínimo desde a ruptura da união estável.

Com base nesses argumentos, pugnou pela concessão de tutela antecipada recursal para reduzir os alimentos provisórios ao patamar de 1 (um) salário-mínimo e, no mérito, pela confirmação da referida redução.

Por meio da decisão monocrática de Id. 12326617, este Relator deferiu o pedido liminar, reduzindo os alimentos provisórios para o valor equivalente a 1 (um) salário-mínimo. Tal decisão se fundamentou na constatação de que a Agravada, ao contrário do alegado na inicial, encontrava-se empregada, auferindo renda mensal líquida de aproximadamente R$ 2.294,09 (dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e nove centavos), fato que altera substancialmente o binômio necessidade-possibilidade.

Conforme certificado nos autos (ID 14669356), o prazo para a manifestação da Agravada decorreu
in albis
, não tendo sido apresentadas as contrarrazões.

Para a devida compreensão da controvérsia, cumpre delinear a tramitação do processo na origem.

A autora (recorrida),
LARISSA LESSA SILVA
, propôs
ação de reconhecimento de união estável c/c divórcio litigioso c/c guarda, visitas, partilha de bens e alimentos
em face de
MARCELO DE FARIA PAIZANTE
(agravante).

Narrou ter convivido com o Agravante em união estável de março de 2014 a julho de 2024. Sustentou que, desde o início do relacionamento, dedicou-se exclusivamente ao lar e ao filho do casal, que hoje conta com 09 (nove) anos de idade. Afirmou não possuir experiência para inserção no mercado de trabalho, alegando que era proibida de trabalhar pelo então companheiro. Com base nisso, estimou suas despesas mensais em aproximadamente R$3.000,00 (três mil reais) e requereu a fixação de alimentos provisórios nesse valor.

O juízo
a quo
, com fundamento nas informações prestadas, deferiu parcialmente a tutela de urgência, fixando os alimentos provisórios em favor da Agravada no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). A magistrada de piso considerou que a Agravada fazia jus à percepção da verba por, supostamente, não ter experiência profissional e ter se dedicado ao lar durante o período da união.

A decisão agravada, portanto, foi fundamentada na presunção de dependência econômica da Agravada, lastreada em sua alegação de que se encontrava fora do mercado de trabalho. O presente recurso, contudo, foi interposto justamente para desconstituir essa premissa, trazendo aos autos a prova de que a Agravada exerce cargo público remunerado.

Portanto, o cerne do presente recurso consiste na análise do acerto da decisão de primeiro grau que fixou alimentos provisórios em favor da Agravada no montante de R$3.000,00 (três mil reais), valor que o Agravante reputa excessivo diante da nova situação fática comprovada nos autos.

A obrigação alimentar entre ex-cônjuges e ex-companheiros, amparada no dever de mútua assistência e no princípio da solidariedade familiar, encontra previsão no artigo 1.694 do Código Civil. Sua fixação, contudo, deve observar com rigor o binômio necessidade-possibilidade, conforme dispõe o §1º do mesmo dispositivo legal, buscando sempre um ponto de equilíbrio entre as necessidades de quem pleiteia e os recursos de quem proverá:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Sobre a matéria, leciona a doutrina o seguinte:

[...]
Não se pode pretender que o fornecedor de alimentos fique entregue à necessidade, nem que o necessitado se locuplete à sua custa. Cabe ao juiz ponderar os dois valores de ordem axiológica em destaque, bem como a vida com dignidade não somente de quem recebe, mas também de quem os paga
[...] (Sílvio de Salvo Venosa, Direito Civil: Direito de Família, 13. ed., São Paulo: Atlas, 2013, V. 6, p. 374).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à melhor doutrina, consolidou o entendimento de que os alimentos devidos entre ex-parceiros possuem caráter excepcional e transitório. A regra é a independência financeira após o rompimento do vínculo, servindo a pensão como um auxílio temporário para garantir que o alimentando possa se reorganizar e, se for o caso, reinserir-se no mercado de trabalho. A perpetuação da obrigação somente se justifica em hipóteses peculiares, como incapacidade laboral ou impossibilidade prática de obtenção de autonomia financeira.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES.
EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA. PESSOA IDOSA. PROBLEMAS DE SAÚDE. MERCADO DE TRABALHO. INSERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. BINÔMIO NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É assente o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de que "os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presentes particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação alimentar, tais como a incapacidade laborativa, a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira" (AgInt no AREsp n. 2.213.769/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).
2. Não há como afastar a conclusão estadual - no sentido de que comprovada, por perícia, a incapacidade parcial e permanente da ex-cônjuge, a idade avançada e seu debilitado estado de saúde - sem o revolvimento fático-probatório, procedimento que se encontra obstado na seara extraordinária, em razão do óbice contido no verbete n. 7 da Súmula desta Corte Superior. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.601.076/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

No caso em apreço, a decisão agravada foi proferida com base na narrativa apresentada pela Agravada em sua petição inicial, na qual se afirmava desprovida de renda e de experiência profissional. Tal quadro, se verdadeiro, justificaria a imposição de um auxílio substancial para sua subsistência.

Entretanto, o Agravante logrou êxito em demonstrar, por meio de prova documental inequívoca (contracheques), que a realidade fática é diversa. A Agravada exerce cargo comissionado na Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, auferindo renda mensal própria. Este fato novo e relevante, omitido pela parte autora na instância de origem, altera drasticamente a premissa de necessidade que fundamentou o
decisum
combatido.

A existência de fonte de renda própria, embora não elimine por si só o direito a alimentos complementares, impõe uma readequação do
quantum
para que este sirva, de fato, como um complemento e não como a principal ou única fonte de sustento, sob pena de enriquecimento sem causa.

A decisão monocrática deste Relator (ID 12326617), ao deferir a liminar, já havia ponderado adequadamente sobre essa questão. Partindo da premissa de que a própria Agravada estimou suas necessidades em R$ 3.000,00 e que aufere renda líquida superior a R$ 2.200,00, a fixação da pensão no valor de 1 (um) salário-mínimo, conforme proposto pelo Agravante, mostra-se razoável e proporcional para suprir a parcela remanescente de suas necessidades.

Corrobora essa conclusão a inércia da Agravada. Devidamente intimada para responder ao recurso e ciente da decisão liminar que reduziu a verba alimentar, optou por não apresentar contrarrazões. Sua omissão em refutar os fatos e documentos apresentados pelo Agravante — especialmente a prova de seu vínculo empregatício — reforça a veracidade das alegações recursais e a correção do reajuste ora proposto.

Portanto, a reforma da decisão de primeiro grau é medida que se impõe, a fim de adequar o valor dos alimentos provisórios à real capacidade financeira das partes, em estrita observância ao binômio necessidade-possibilidade e ao caráter transitório da obrigação.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por
MARCELO DE FARIA PAIZANTE
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos exatos termos da decisão liminar (ID 12326617), para reformar a decisão agravada e reduzir a verba alimentar provisória devida pelo Agravante a
LARISSA LESSA SILVA
para o valor correspondente a
1 (um) salário-mínimo
nacional vigente, mantidos os demais termos da decisão de origem quanto à forma e data de pagamento.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/07/2025 às 15:35:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57952710072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto proferido.